Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709378-76.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELSON DOS SANTOS FRANCA, POLI ODONTO - CLINICA DE PREVENCAO E REABILITACAO ORAL LTDA - ME EMBARGADO: ELICIA RODRIGUES PINTO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2021 12:00:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador